Tribunal: TJMT
Processo: 1031698-03.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031698-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ODILA MARIA BARBIERI - CPF: 655.014.541-49 (APELANTE), MARCIANE PAULA BARBIERI - CPF: 896.045.551-20 (ADVOGADO), MARCIANE PAULA BARBIERI - CPF: 896.045.551-20 (APELANTE), B. B. R. - CPF: 100.056.771-06 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE BILHETES DE VIAGEM INTERNACIONAL – EMBARQUE COM DESTINO À PAISES DO MERCOSUL (CHILE) – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE – DOCUMENTO DE IDENTIDADE EMITIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS – OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE VERIFICAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL NA VIAGEM – ITINERÁRIO PREVIAMENTE CONHECIDO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DA SERVIÇO PELA COMPANHIA AÉREA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso de viagens para países do Mercosul, bloco econômico, do qual o Brasil faz parte, sabe-se, mesmo por regras de experiência comum, que se dispensa a exigência do passaporte, por conta da política de livre trânsito entre os países, no entanto exige-se a apresentação de documentação emitida dentro do prazo dos últimos anos, ou seja, havendo documento com emissão superior a 10 (dez) anos, a fim de se adequar às exigências internacionais as companhias aéreas são obrigadas a impedir o embarque de passageiro irregular, tal como no caso. (TJMT – Turma Recursal Única - N.U 1001929-05.2018.8.11.0013, Rel. LUCIA PERUFFO – Julg. em 11/03/2021

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ODILA MARIA BARBIERI, MARCIANE PAULA BARBIERI e BENJAMIN BARIERI RUELA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais e Morais”

(Proc. nº 1031698-03.2020.8.11.0041), ajuizada pelos apelantes contra GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A e VRG LINHAS AEREAS S.A, julgou improcedente o pedido por não considerar falha na prestação do serviço pela concessionária. A sentença condenou os autores ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC (cf. Id. n. 158553814)

Os apelantes sustentam que restou comprovado a impossibilidade de embarque da passageira Odila, já que a própria companhia aérea realizou a devolução de parte dos valores pagos nas passagens na conta corrente da passageira, portanto, “exigir dos apelantes a prova da não realização da viagem por outros meios não faz sentido e configura atribuição ilegal de produção de prova diabólica”.

Relata ser inverídica a informação prestada pela companhia aérea de que teria a apelante “solicitado o cancelamento da reserva no momento do embarque” e que o “print” da tela de seu sistema operacional não prova o pedido de cancelamento da reserva.

Defende que a culpa da companhia aérea restou devidamente comprovada “pela exigência indevida quanto à data de emissão da Cédula de Identidade apresentada pela passageira Odila, no momento do embarque” e, que é de conhecimento geral a inexigibilidade de passaporte para a entrada nos países que integram o Mercosul, bastando apenas a apresentação da Cédula de Identidade com validade nacional, Ainda, que, nem a Infraero, ou a Lei n. 7.116/83, fazem menção quanto ao prazo de validade para o documento em questão, e segundo o decreto sobre documentos de viagens relativos ao Mercosul, o prazo de validade dos documentos, “será o neles estabelecido pelo Estado emissor e, que no caso de não possuir data de vencimento, entender-se-á que os documentos mantêm sua vigência por TEMPO INDETERMINADO”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente com a condenação da companhia aérea ao pagamento de danos morais e matérias (cf. Id. n. 158553820)

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 158553825).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso para acolher a pretensão de restituição integral dos valores pagos, descontados os que já foram reembolsados, e a indenização pelos danos morais diretos, tão somente. (cf. Id. nº 171821171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

In casu, os documentos carreados na inicial evidenciam a condição de passageiro. A autora alega a impossibilidade de embarcar e virtude de documento muito antigo, perdendo a viagem de família programada a tempos.

Em sua contestação a requerida alega que não foi encontrado no sistema nenhum relato sobre os fatos narrados, ou seja, não há no sistema registro sobre possível negativa ao embarque da autora em razão do documento.

Aduz a requerida, ainda, que da analise do documento apresentado na inicial o mesmo demostra ser expedido a mais de 10 (dez) anos e para embarques de Países do Mercosul é dispensável o passaporte, porem necessita de documento em bom estado de conservação, que não é o caso da autora. Sendo assim, não ocorreu em ato ilícito.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC, que dispõe:

"Art. 18. Para a execução do contrato de transporte, o passageiro deverá atender aos seguintes requisitos: I - apresentar-se para embarque munido de documento de identificação civil e em horário estabelecido pelo transportador; II - atender a todas as exigências relativas à execução do transporte, tais como a obtenção do visto correto de entrada, permanência, trânsito e certificados de vacinação exigidos pela legislação dos países de destino, escala e conexão; III - obedecer aos avisos transmitidos pelo transportador.

Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer dos requisitos deste artigo autorizará o transportador a negar embarque ao passageiro e aplicar eventuais multas.”

Assim, incumbe ao passageiro se apresentar no aeroporto em horário estabelecido pelo transportador e apresentar documento de identificação, sendo permitido o impedimento ao embarque pelo descumprimento dos requisitos

No entanto, no caso presente a parte autora diz que foi impedida de embarcar e não prosseguiu com a viagem, no entanto não há prova nos autos que autora não realizou a viagem e muito menos que, por uma conduta da requerida, foi impedida de embarcar.

Extrai-se, assim, do arcabouço probatório a ausência de comprovação de eventual falha na prestação de serviços por parte da requerida e resta descaracterizada eventual prática de conduta antijurídica, dolosa ou culposa. Por conseguinte, não se determina como indevida a negativação e improcedem os danos pretendidos.

Portanto, caberia a parte que alega comprovar minimamente o seu fato constitutivo, sendo este alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente. Juntamente com a peça exordial é possível verificar que a parte autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC/2015.

(...)

Dessa feita, não restou caracterizado o vício de vontade ou vícios de consentimento, de sorte que o negócio jurídico atingiu os efeitos correspondentes, sem mácula ou nulidade.

O processo civil se pauta na cooperação processual entre as partes, a fim de que elas apresentem todas as provas que detém para que a lide chegue no resultado mais justo e mais próximo da realidade dos fatos.

Portanto, cabia à parte requerente comprovar, minimamente, o seu fato constitutivo (art. 373, I do CPC), sendo este alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Não havendo falha na prestação de serviço pela concessionaria não há que se falar em ato ilícito, consequentemente, não há dano moral.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inaugural, revogo a liminar concedida e condeno a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mas que mantenho suspenso em razão do que preconiza o art. 98, § 3º do CPC.

É sabido que ao pretender viajar para destinos internacionais os passageiros e as companhias aéreas estão obrigados ao cumprimento das regras dos países de destino, tais como documentos exigidos, visto, passaporte, etc.

Atualmente, com o Acordo do Mercosul, a Carteira de Identidade ganhou status de documento de viagem internacional, para os países que compõe o acordo (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Paraguai, Uruguai, Suriname e a Venezuela), porém alguns países não aceitam documento de identidade com mais de dez anos de expedição.

Portanto, é possível viajar a países do Mercosul sem passaporte, desde que se trate de viagem a turismo e o viajante esteja portando documento de identidade em bom estado de conservação e cuja fotografia ainda identifique plenamente o titular.

No mesmo sentido, há informações no site da Polícia Federal, de que “em
bora a identidade não tenha prazo de validade por lei, as companhias aéreas, bancos e cartórios podem negar identidades emitidas há mais de 10 anos, por medida de segurança contra fraudes. Havendo dúvida quanto o estado de conservação, quanto à fotografia ou quanto à data de emissão da identidade, a empresa aérea escolhida deve ser consultada com antecedência, evitando transtornos no dia embarque”. (https://www.gov.jus.br)

A obrigação de apresentação de documento pessoal é do passageiro, pois há previsão no contrato neste sentido, sendo os mesmo de cunho pessoal. Além disso, as informações constantes no site da companhia área (
https://www.voegol.com.br/informacoes/documentos-para-viajar-de-aviao
), dão informações sobre a necessidade de apresentação dos documentos constando que “não são aceitos RGs antigos, plastificados ou em mau estado de conservação”.

No caso, o registro de identidade da autora/apelante, foi expedido no ano 1978, possuindo mais de 40 anos de emissão e, destarte
consoante o regramento alfandegário vigente, não pôde embarcar.

Assim, a ausência de apresentação da documentação necessária ao embargue dever-se, exclusivamente, como dito, a incúria da parte autora, ora apelante, A documentação é de cunho pessoal e somente seu titular pode portar, apresentar ou diligenciar de modo a obter nova via, logo cabia somente a parte em comento o atendimento deste requisito de embarque.

Assim, aplica-se a espécie a excludente de reponsabilidade do art. 14, § 3º, II, do CDC, que alude sobre a culpa exclusiva do consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, por conta da política de livre trânsito entre os países do Mercosul, é dispensável a exigência de passaporte, no entanto exige-se a apresentação de documentação (RG) emitida dentro do prazo dos últimos anos, ou seja, havendo documento com emissão superior a 10 anos, a fim de se adequar a exigências internacionais as companhias aéreas são obrigadas a impedir o embarque de passageiro irregular, tal como fez.

Com efeito, entendo que a companhia aérea, no presente caso, não praticou qualquer ato ilícito e tão somente se limitou a exigir o cumprimento da lei, mesmo porque prevalece a regra, nos termos do artigo 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (DL 4.657/42), “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE BILHETES DE VIAGEM INTERNACIONAL. EMBARQUE EM PORTO ALEGRE COM DESTINO A DENPASAR (INDONÉSIA).
AUTOR QUE FOI IMPEDIDO DE INGRESSAR NO PAÍS DE DESTINO EM RAZÃO DO PASSAPORTE NÃO ATENDER O PRAZO DE VALIDADE PARA INGRESSO EM FRONTEIRA DE PAÍS ESTRANGEIRO. OBRIGAÇÃO DO AUTOR EM VERIFICAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL NA VIAGEM, CUJO ITINERÁRIO LHE ERA CONHECIDO.
CONDIÇÕES DE TRANSPORTE QUE CONSTAVAM NO SITE DA COMPANHIA RÉ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS COMPANHIAS AÉREAS EM INDENIZAR OS BILHETES AÉREOS E PELOS DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. AVARIA NA BAGAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEVER DE REPARAÇÃO. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009308065, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em:
11-09-2020
).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. CRUZEIRO MARÍTIMO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA EMBARQUE. CARTEIRA DE IDENTIDADE OU PASSAPORTE VÁLIDO. EXISTÊNCIA DE PREVIA CIÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO NEGADA. Se o consumidor ciente da obrigatoriedade de apresentação de carteira de identidade ou passaporte válido para embargue em cruzeiro marítimo destinado país integrante o MERCOSUL, deixa de observar tal exigência, recai sobre ele a culpa exclusiva por não ter fruído do serviço contratado, aplicando-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, pelo que devem ser julgados improcedentes os pedidos indenizatórios. (TJMG - Apelação Cível 1.0384.12.004717-8/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2022, publicação da súmula em 23/06/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023